Tribunal: TJSP
Processo: 2252368-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Falência. Pagamento de honorários ao administrador judicial. Preclusão da decisão anterior que autorizou levantamento parcial. Recurso provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Jorge de Oliveira contra decisão que, nos autos de falência da empresa Agrocomercial Peretti de Frutas e Verduras Ltda., determinou

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Falência. Pagamento de honorários ao administrador judicial. Preclusão da decisão anterior que autorizou levantamento parcial. Recurso provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Jorge de Oliveira contra decisão que, nos autos de falência da empresa Agrocomercial Peretti de Frutas e Verduras Ltda., determinou o aguardo do rateio geral para liberação do pagamento dos honorários advocatícios ao administrador judicial que renunciou ao encargo. O agravante sustenta que os honorários possuem natureza de crédito extraconcursal e devem ser pagos prioritariamente, conforme entendimento do STJ no REsp 1.905.991/MT. Requer a imediata expedição de mandado de levantamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se os honorários do administrador judicial devem aguardar o rateio geral para pagamento;
(ii) verificar se houve preclusão quanto à decisão anterior que já havia autorizado o levantamento parcial da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada contrariou deliberação anterior que já havia autorizado o levantamento de parte dos honorários (1% sobre o passivo quirografário), com o restante condicionado à alienação judicial dos bens.
4. A nova decisão incorre em preclusão pro judicato, pois versa sobre matéria já decidida.
5. A remuneração do administrador judicial, por sua natureza extraconcursal, deve ser paga com prioridade, conforme jurisprudência do STJ.
6. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A decisão que já autorizou o levantamento parcial dos honorários do administrador judicial impede nova deliberação em sentido contrário, por força da preclusão pro judicato.
Os honorários do administrador judicial em falência possuem natureza de crédito extraconcursal e devem ser pagos com prioridade, conforme jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.019
Lei no 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas)
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.905.991/MT